Tribunal: CARF
Processo: 10865.907654/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.907654/2009-96
ACÓRDÃO
3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Não é nulo o ato administrativo que, no seu conjunto documental, permite
a identificação adequada da matéria glosada sem prejuízo à ampla defesa e
ao contraditório. Inexistência dos requisitos de nulidade elencados no
artigo 59 do Decreto 70.235/72.
IPI. SALDO CREDOR DE TRIMESTRE ANTERIOR. RESSARCIMENTO.
É direito do contribuinte se ressarcir do saldo credor de IPI relativo à
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados no processo industrial, sempre que apurado após
cada trimestre calendário (art. 11, Lei 9.779/99).
AJUSTE DE SALDO CREDOR. PER/DCOMP RELATIVA AO PERÍODO DO
SALDO.
É devido o ajuste do saldo credor de IPI de que trata o artigo 11 da Lei
9.779/99, quando há pedidos de PER/DCOMP relativos aos créditos do
período de acúmulo (trimestral), sob pena de duplicidade de
aproveitamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão por não análise da documentação subjacente para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Daniel Moreno
Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento, no montante de R$ 200.000,00 e, conseqüentemente, não-
homologou
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
15567.39132.121104.1.3.01-9007 e constante da cobrança do presente processo.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo
credor do IPI apurado no 4o trimestre de 2002.
A não-homologação das compensações declaradas se deu em conseqüência da
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP e pela redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal (R$ 87,49) para análise dos seguintes PER/DCOMP:

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
3
Conforme Termo de Informação Fiscal, o Sujeito Passivo informou na primeira
Per/Dcomp ora analisada (4o trimestre de 2002), a título de "saldo credor no
período anterior", o valor de R$ 238.498,67. Observa-se, todavia, que o efetivo
"saldo anterior", daquele período, lançado no Livro de Registro de Apuração do IPI
- LRAIPI, era de R$ 238.411,18. Com efeito, foi glosado a título de créditos não-
ressarcíveis, no 1o decêndio de outubro de 2002 (lançado como débito do
período, para fins de ajuste), o valor de R$ 87,49, correspondendo exatamente a
diferença entre o saldo credor anterior lançado no LRAIPI e o lançado na
PerDcomp.
Regularmente cientificado do indeferimento de seu pleito, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
Abaixo relacionamos os Pedidos de Ressarcimento de IPI para todo o saldo credor
de IPI acumulado desde o ano de 2002 até sua compensação total em
outubro/2004 conforme demonstra o Livro de Apuração de IPI - Outubro/2004 (
doe. 03 ) e decorrente na sua unidade fabril no município de Abreu e Lima inscrita
sob o CNPJ/MF nr. 29.737.368/0012-71.

O estabelecimento detentor dos créditos mencionados acima para o período de
Outubro á Dezembro /2003 procedeu a compensação do valor de R$ 234.756,43
através
da
"Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
nr.
32551.11020.140404.1.3.01-0232
e
Pedido
de
Ressarcimento
nr.
00309.33949.140404.1.1.01-0606 já homologado pela Receita Federal do Brasil –
4o TRIM 2003 em 14/04/2004 (doc. 5).
O respectivo crédito utilizado foi registrado e deduzido no Livro de Apuração do
IPI como ressarcimento no mês de março/2004 e compensação do valor a pagar
de COFINS no mesmo mês, de forma que o saldo credor acumulado foi ajustado
para proceder à compensação relativa aos demais períodos o que ocorreu em
outubro/2004 conforme consta do ( doc. 03).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
4
A Requerente lamenta o conteúdo do despacho decisório e faz questão de
apresentar os fatos em toda a sua completude, de forma a valer o seu direito ao
crédito e não apenas a negativa desproporcional e desarrazoada desse seu
direito.
Em princípio a Receita Federal poderia imaginar que a glosa do crédito representa
uma receita tributária, mas na realidade está negando ao país um melhor
ambiente de negócios que atraia investimentos externos, com segurança jurídica
e atendimento digno ao contribuinte.
Que seja privilegiada esta via de contraditório e a ampla defesa para que o
procedimento seja regularizado.
Ao utilizar-se do prazo para Manifestação de Inconformidade, a Requerente terá
possibilitado que a administração pública reconheça a adequação do
procedimento, aperfeiçoando os dados para deferir o ressarcimento e
homologando a compensação, atendendo ainda os princípios de direito
administrativo que rege a atuação vinculada da administração pública.
Quer isso tudo dizer, na forma extraída do Despacho Decisório, que:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 200.000,00
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
segulnte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante. Neste caso, presume-se verdadeiro o fato,
deixando de ser controvertido e, portanto, deixa de ser objeto de recurso, não
podendo mais ser alegado.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
5
Do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao final do trimestre, deve ser
abatida a parcela utilizada escrituralmente em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos constitutivo do direito que pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese, que:
 Nulidade do acórdão por não ter o mesmo analisado os documentos juntados
pela recorrente;
 O crédito pleiteado existe e está devidamente registrado no seu Livro de
Registro de IPI;
 Que os estornos ocorreram em datas diferentes daquelas apontadas pela
Fiscalização, o que teria gerado a divergência;
 Processamento em conjunto com os PAF 10865.907.656/2009-85 e
10865.907652/2009-05.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de nulidade do Acórdão dada a suposta não análise das provas
juntadas aos autos.
Não é nulo ato administrativo que permite a perfeita identificação e ampla defesa
por parte do contribuinte, que apresenta defesa e recursos bem fundamentados demonstrando a
perfeita identificação dos fatos que lhe são imputados.
No caso concreto, a despeito da arguição em questão, não parece ser caso de
nulidade do lançamento, uma vez que nenhum dos elementos específicos do artigo 59 do Decreto
70.235/72 estão presentes.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
6
O contribuinte pôde, a todo momento e de fato exerceu, amplamente o seu direito
de defesa, tendo-lhe sido oportunizada a juntada das provas que entendia pertinentes e
necessárias ao julgamento do feito.
Por outro lado, restou evidente e expresso, no corpo do ato administrativo
impugnado que a não homologação decorreu do consumo total dos créditos pleiteados em outros
períodos, conforme ficará evidente da análise de mérito (crédito pleiteado já ter sido absorvido
por outros processos de PER/DCOMP). Essa motivação não releva adequação do quanto aduzido
pelo recorrente, uma vez que a constatação da RFB teve por base as próprias declarações do
contribuinte.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
2.2 Julgamento conjunto.
O recorrente requer o processamento em conjunto com os PAF
10865.907.656/2009-85 e 10865.907652/2009-05 com o processo ora em análise. No caso
concreto não se estabelece conexão ou continência entre os PAF em questão, que podem ser
individualmente julgados, dadas as particularidades de cada um deles.
Assim, rejeito a necessidade de julgamento conjunto, certo que o PAF ora em
análise está sendo julgado pelo mesmo Conselheiro e será pautado para a mesma sessão que o
PAF 10865.907656/2009-85.
3. Mérito.
Trata o caso concreto de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI apurado
no 4o trimestre de 2002, no valor de R$ 200.000,00, cujo indeferimento decorreu por duas
constatações apuradas pela Fiscalização:
a) Glosa parcial do valor declarado como saldo credor anterior, no montante de
R$ 87,49, em razão de divergência entre o valor lançado no PER/DCOMP e o
efetivamente registrado no Livro Registro de Apuração do IPI (LRAIPI); e
b) Constatação de utilização integral do saldo credor pretendido como objeto do
pedido de ressarcimento em conta gráfica, em períodos subsequentes ao
trimestre de origem e anteriores à data de formalização do pedido.
No tocante à glosa de R$ 87,49 não foi objeto de impugnação específica por parte
do contribuinte em sua manifestação de inconformidade, nem tampouco no seu recurso
voluntário. Nesse sentido, nos termos do § 3o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, ocorreu a
preclusão, presumindo-se como verdadeira a informação apurada pela fiscalização.
Quanto ao item (b), a análise dos registros fiscais apresentados, confrontados com
os dados constantes do PER/DCOMP, demonstrou que o saldo credor do 4o trimestre de 2002 foi
gradualmente consumido em compensações e ajustes lançados em períodos posteriores,
especialmente entre janeiro de 2003 e outubro de 2004.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
7
Vejamos a apuração detida da Fazenda (e-fls. 174 a 175):

No voto condutor da DRJ, outros elementos formam trazidos à baila, e ora são
reproduzidos dada a relevância para a adequada compreensão da questão posta:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
8
Entretanto, alguns detalhes apurados na análise do Fisco chamam atenção:
•
Em
fevereiro
de
2005,
foi
transmitidos
PER/DCOMP
33266.29579.100205.1.1.01.5310 no qual consta como débito o valor de R$
2.066.624,99 (soma de R$ 4.964,75 de débitos com R$ 2.061.660,24 de estorno
de
créditos). No entanto o valor do estorno de créditos somam iguais valores aos
respectivamente declarados como pedidos de ressarcimento:

O mesmo acontecendo para o montante de R$ 220.000,00 para a 1a quinzena de
abril de 2004 e a 2a quinzena de setembro de 2004, no valor de R$ 100.000,00.
Ocorre que, registrado como estornos de créditos ou outros débitos, os valores
são interpretados como equivalentes a débitos e, portanto, valores que
consomem os
créditos do próprio período e o saldo credor acumulado de períodos anteriores,
implicando em redução ou esgotamento do valor ressarcivel, daí a redução do
crédito pretendido pela manifestante.
Para o valor de R$ 2.061.660,24 escriturado como débito em fevereiro de 2005, a
solução dada ao PAF 10865.907655/2009-31, pode ser aplicada ao presente
processo, pois confirmado pelo Livro Registro de Apuração do IPI que se trata de
ressarcimento de créditos de IPI e não a estorno de créditos e que foi estornado
em outubro de 2004. Por esta razão, o valor foi excluídos dos cálculos como
débito.
Mas com respeito aos outros dois valores, não há, nos autos, nenhum elemento
adicional que corrobore um possível equívoco cometido pelo declarante ao
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
9
prestar as informações no PER/DCOMP. O manifestante não se dignou a juntar
nenhum registro fiscal ou contábil, ou outros documentos comprobatórios, hábeis
a ratificarem qualquer conclusão neste sentido.
Mesmo com as retificações citadas a acima e considerando os valores dos débitos
no item 2, deve-se concordar com a autoridade administrativa que, o valor do
crédito solicitado no presente processo foi consumido do período da apuração do
crédito até a data em que se deu o pedido: 03/11/2004.
Para melhor visualização, anexo planilha de apuração do saldo credor/devedor
por período e dos pedidos de ressarcimento apresentados pelo interessado.

Vê-se que o estorno de créditos deve ser feito em 14/04/2004, no valor de R$
234.756,43; em 29/10/2004, no valor de R$ 1.861.660,24 e em 03/11/2004, no
valor de R$ 200.000,00.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
10

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.542 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907654/2009-96
11

Vê-sê, portanto, que na data do estorno do saldo credor de R$ 200.000,000, não
havia mais crédito do período a ser utilizado.
Somente é permitido o ressarcimento ao contribuinte quando verificado se o
saldo credor do trimestre (solicitado em ressarcimento) não foi utilizado em conta
gráfica até data da sua utilização. (Acórdão da DRJ – e-fls. 174 a 179)
Cabe lembrar que, conforme entendimento pacificado no âmbito da Receita Federal
do Brasil e da jurisprudência administrativa, somente é passível de ressarcimento o saldo credor
que não tenha sido utilizado em conta gráfica até a data do pedido. O ressarcimento do mesmo
crédito já consumido viola o princípio da não cumulatividade e enseja duplicidade de
aproveitamento, o que é indevido.

Diante da apuração de que, na data de 03/11/2004 (data do pedido), já não havia
saldo credor remanescente do período pleiteado, não subsiste o direito creditório postulado.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 259
DF CARF MF
Original